Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela.
2. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente.
3. Correta a maculação da conduta social, tendo em vista que o réu praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime, a demonstrar conduta social desfavorável, sobretudo pela quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como do descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
4. Em relação ao patamar de elevação, há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 800.983/SP, AgRg no HC n. 810.694/PB) no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, quais sejam: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, adotado na sentença. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva e para a sua imposição basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
6. Recurso parcialmente provido.